Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731063-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de GERSON DIAS DE LIMA, apontando como ato coator acórdãos da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferidos no julgamento da Apelação Criminal n. 0053794-78.2011.8.07.0001, acórdão n. 1414253, e acórdão n. 1607181, referente ao julgamento de embargos de declaração. Pretendem os impetrantes, em síntese, “absolver o paciente pela atipicidade da conduta (teoria do domínio do fato sem especificar a conduta praticada), indevida inversão do ônus da prova, afronta a ampla defesa e contraditório, nos termos do artigo 386, III, do CPP c/c 13 CP c/c 41 e 156 do CP” e “Declaração da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, pela declaração da nulidade do processo desde a sentença, por ferir o princípio da correlação, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, vez que condenou o réu por fatos da quebra de sigilo bancário não descritos na denúncia (art. 383, 384, ambos CPP c/c art. 5o, LIV, LV, CF), em que a defesa não teve ciencia e acesso no curso do processo”. Atualmente a ação penal aguarda julgamento de embargos de declaração no AREsp no 2271685/DF, Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo interposto pelo acusado contra decisão que inadmitiu seu Recurso Especial. É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento. O Habeas Corpus não é a via processual adequada para a realização de prequestionamento em julgamento de apelação criminal já realizado, tampouco é possível para rediscussão de questões já enfrentadas no julgamento deste recurso. A competência do Tribunal de Justiça já está exaurida, com a jurisdição esgotada, não havendo possibilidade jurídica de impetração de habeas corpus para rediscussão do mérito do v. acórdão de apelação já objeto de recurso especial e em fase final de análise de admissibilidade perante o Superior Tribunal de Justiça, AREsp no 2271685/DF, dada a evidente preclusão. Ademais, o v. acórdão n. 1414253, referente ao julgamento do recurso de apelação n. 0053794-78.2011.8.07.0001, 3a Turma Criminal, já foi apreciado pelo STJ, com concessão de habeas corpus de ofício promovendo a reforma parcial da dosimetria da pena, e consequente determinação de avaliação de cabimento de proposta de ANPP, conforme decisão monocrática de Id 74515995. Por fim, ainda que a pretensão fosse juridicamente possível, em tese, o ato apontando coator desse writ consiste em v. acordão proferido pela Eg. 3a Turma Criminal deste Tribunal no julgamento de Apelação Criminal, restando, assim, induvidoso que a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a implicar, ipso jure, na competência do Eg. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Ante o exposto, diante da impossibilidade jurídica da pretensão formulada na inicial ou, se não, da manifesta incompetência do TJDFT para processar e julgar o presente remédio constitucional, nego seguimento ao habeas corpus com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR